Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. TRECHO DE IDA. NO SHOW. TRECHO DE VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. REGRAS TARIFÁRIAS EXPRESSAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente a compensação extrapatrimonial em razão de cancelamento de trecho aéreo de volta não utilizado por não comparecimento dos autores no trecho de ida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve ato ilícito perpetrado pela companhia aérea a impor a compensação por danos materiais e morais em razão de cancelamento de trecho aéreo de volta não utilizado por no show dos autores no trecho de ida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vinculação obriga o fornecedor a agir conforme anunciado e o dever de informar positiva garante ao consumidor o direito de ter uma informação completa e exata sobre o produto ou serviço que pretende adquirir.
3.1. No caso, não se apresenta abusivo o cancelamento unilateral do trecho aéreo de volta após no show do de ida, considerando as regras tarifárias expressas do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação dos autores prejudicada. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 734. Lei no 14.034/2020.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 841361, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 1a Turma Recursal Dos Juizados Especiais Do Distrito Federal. Acórdão 718717, de Relatoria do Des. Álvaro Luiz Chan Jorge, 1a Turma Recursal Dos Juizados Especiais Do Distrito Federal.